Tribunal: TJPA
Processo: 0858931-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858931-97.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0858931-97.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ID 16047049) contra a sentença ID 16047048, proferida pelo da Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida e julgando extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por fim, condenou o autor no pagamento de custas e de honorários advocatícios em 10 % do valor da causa.

Nas razões recursais, alega que a ação ordinária proposta visa a desconstituição de 20 (vinte) lançamentos fiscais, sob o argumento de existência de nulidades absolutas que desnaturam a constituição dos pretensos créditos tributários e fulminam a cobrança respectiva, considerando a sua ilegitimidade de figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias como contribuinte do IPVA, eis que não seria proprietário dos veículos ou arrendador à época dos exercícios inscritos em Dívida Ativa, em razão da efetivação da comunicação e baixas dos gravames ocorridos em anos anteriores.

Argui a
preliminar de ilegitimidade passiva
tributária face o término dos contratos e alienação dos veículos em nome dos arrendatários/financiados.

Afirma que as datas constantes nas telas de consulta das baixas dos gravames no SNG, relativas aos veículos listados na exordial, comprovam a translação de propriedade em face de terceiros.

Informa que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, publicou em 07/08/2020, a Portaria nº 1893, acrescentando o art. 3º da Portaria nº 467/2020-DHCRV/DG (12/02/2020), que determina, no âmbito do Estado de Pará, a obrigatoriedade do registro do financiamento do veículo no Sistema Nacional de Gravames – SNG. Afirma que as comunicações, são recebidas pelo DETRAN em tempo real e a partir daí consultadas de forma “on line”, conforme Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Assevera que após, a entrada das Portarias e Resoluções, na espécie, o DETRAN exigiu das instituições financeiras que as informações dos novos instrumentos de liberação dos veículos fossem comunicadas eletronicamente por meio do Sistema Nacional de Gravames – SNG, dispensando, desta forma, a via física do documento de liberação.

Destaca que os veículos em questão tiveram as propriedades consolidadas em nome dos contratantes, antes da ocorrência dos fatos jurídicos tributários dos exercícios de 2012 a 2018, em decorrência do encerramento dos contratos de financiamento e a efetivação da comunicação e baixas dos gravames. Ainda, que o art. 134, do CTB imputa responsabilidade solidária ao antigo proprietário somente às infrações de trânsito; aventa o teor da Súmula nº 585 do STJ.

Requer a reforma da sentença para anular os lançamentos tributários de IPVA dos 20 (vinte) débitos listados na inicial e, subsidiariamente, acolher a ilegitimidade passiva do apelante.

Certificada a tempestividade da apelação (ID 16047052).

Em contrarrazões (ID 16047053), o apelado refuta os argumentos lançados nas razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

O apelante peticionou informando que, em consulta no site da Fazenda, observou constarem adimplidos os débitos, o que ensejaria a perda de objeto ID 16047055). Intimado, o Estado manifesta-se pela improcedência da informação do Banco (ID 16047063).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Entendo que a alegação de ilegitimidade se confunde com o mérito e nele será analisada.

Mérito

Cuida-se, de ação anulatória de débito fiscal c/c declaratória, em que o autor, ora apelante, requer a anulação dos lançamentos tributários de IPVA relativos a 20 (vinte) Certidões de Dívida Ativa constantes nos autos e declarar a ilegitimidade do autor para figurar como devedor dos créditos tributários para os exercícios posteriores às baixas dos gravames dos veículos.

Prolatada sentença, nos seguintes termos dispositivos:

“Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.”

O indeferimento do pedido inicial se deu sob o fundamento de ausência de comprovação de transferência da propriedade do veículo. Destaco excerto do julgado:

“Como já mencionada anteriormente, não assiste razão o requerente. Ressalto que além do art. 1º da Lei nº 6.017/96. Ocorre que o art. 12, do mesmo diploma legal estabelece quem são os responsáveis solidários do pagamento do imposto devido, constando dentre os responsáveis o devedor fiduciante e o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo.

...

Assim, na hipótese de contrato de financiamento firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil, o requerente não está isento de responsabilidade, não havendo respaldo jurídico para discussão acerca da responsabilidade tributária, eis que o arrendante figura não só como possuidor indireto, mas como titular do domínio do veículo objeto do contrato, o que lhe confere a qualidade de responsável tributário ordinário, isto é, de contribuinte do imposto.

Admitir situação diversa seria permitir que a financeira se valesse apenas dos bônus que a lei lhe atribui ao conferir a si, como garantia ao mútuo que concede, a posse indireta e a propriedade resolúvel, sem arcar com o ônus tributário decorrente da posição jurídica que ocupa, em seu exclusivo interesse.

Assim, somente com a transferência da propriedade plena ao arrendatário, caso em que apenas o arrendatário, que assume a condição de proprietário, deve responder pelos tributos incidentes sobre o veículo.

No caso dos autos, o banco requerente não comprova a baixa do gravame, o que caracterizaria a perda da propriedade, permanece o Banco responsável pelos tributos que incidem sobre o bem móvel.”

O apelante afirma que os veículos que deram origem ao referido débito fiscal não são mais de sua propriedade, pois efetuada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término do contrato.

Sobre a matéria, sabe-se que o IPVA é um tributo de natureza real, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor. O Estado do Pará, em sua competência instituída segundo o art.155 inciso III da CF/88, editou a Lei nº 6.017/96 (dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA) que prevê a hipótese de incidência do referido tributo, o sujeito passivo, bem como a responsabilidade solidária. Vejamos dispositivos a esse respeito:

“Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s:

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;”
(Grifo nosso).

Extrai-se, da disposição legal, que, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil, tanto o proprietário quanto o arrendatário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA e, portanto, legitimados passivos na ação de execução fiscal do tributo em questão, podendo o Estado acionar um ou outro.

Do mesmo modo, é dita a responsabilidade do alienante, no caso de alienação fiduciária, que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SÚMULA 83/STJ. TRANSMISSÃO DEFINITIVA DO BEM EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto
. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...).

3. Agravo Regimental não provido.

( AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 481, 586, 1.228 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. NULIDADE DA CDA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. IPVA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL
. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. (...) IV -
E firme o posicionamento deste Superior Tribunal, segundo o qual revela-se legítima a cobrança do IPVA sobre a figura do credor fiduciário caso haja previsão em lei estadual.
(...)VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2003321 MG 2021/0217679-1, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)”

O autor/apelante afirma que,

à época dos débitos fiscais relativos aos exercícios de 2012 a 2018,

não era proprietário dos veículos listados na exordial e tampouco arrendador, o que afastaria sua responsabilidade solidária por débitos futuros.

O caderno probatório contém:

- Tabela com lista das certidões de dívida ativa referentes ao pleito (ID 16047024);

- Consultas, datadas de 28/07/2022, com detalhamento das dívidas em nome do Banco apelante (ID 16047025);

- Tela do Sistema Nacional de Gravames-SNG do veículo de placa –
PA/JUE2629
, com registro e baixa de gravame em 03/11/2005 e 28/11/2008 (ID 16047026 - Pág. 1);

- Documento referente ao veículo de placa –
PA/JUC2172
, com registro e baixa de gravame em 22/01/2005 e 13/07/2005 (ID 16047026 - Pág. 2);

- Documento referente ao veículo de placa –
PA/JUG3814
, com registro e baixa de gravame em 04/05/2005 e 01/05/2007 (ID 16047026 - Pág. 3);

- Documento referente ao veículo de placa –
PA/JUG7974
, com registro e baixa de gravame em 22/01/2005 e 22/08/2007 (ID 16047026 - Pág. 4);

- Documento referente ao veículo de placa –
PA/JUE6114
, com registro e baixa de gravame em 26/03/2007 e 19/05/2009 (ID 16047026 - Pág. 5);

- Documento referente ao veículo de placa –
PA/JUH5495
, com registro e baixa de gravame em 22/01/2005 e 07/02/2006 (ID 16047026 - Pág. 6);

- Documento referente ao veículo de placa –
PA/JTZ8370
, com registro e baixa de gravame em 20/04/2007 e 11/08/2009 (ID 16047026 - Pág. 7);

- Documento referente ao veículo de placa –
PA/JUI0033
, com registro e baixa de gravame em 22/01/2005 e 12/07/2006 (ID 16047026 - Pág. 8);

Conforme narrado na inicial, o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária e a efetivação da baixa do gravame dos veículos ocorreram em anos anteriores aos débitos. Segundo o autor, além da consolidação fática da posse e propriedade ao comprador/contratado, as devidas medidas administrativas foram providenciadas.

Resta claro que o apelante é arrendatário ou credor fiduciário dos veículos cujo imposto lhe é cobrado. Nessa senda, para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter colacionado aos autos documentos comprobatórios da transmissão de propriedade dos veículos.

Da análise acurada dos autos, a par de não passar desapercebida a existência de documentos indicando baixas de gravames, por meio do Sistema Nacional de Gravames-SNG, de 8 (oito) veículos dentre os elencados nas CDA’s
,
não é possível definir a efetiva transmissão da propriedade dos veículos a terceiros, o que vai de encontro à legitimidade do título executivo exarado em nome do Banco, de acordo com determinação legal.

A mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é insuficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo. Ainda mais considerando que o apelante não demonstra a ocorrência da quitação dos contratos, com a opção de compra pelo arrendatário e/ou transferência do bem, o que afastaria a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO GRAVAME. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA
. SÚMULA 83/STJ.
LEI ESTADUAL DO IPVA
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Inicialmente, constata-se que a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 visou apenas preencher o necessário prequestionamento.

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou (fls. 128-130, e-STJ, grifou-se): "Alega a embargante sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs n° 17/53277 e n° 17/53278, sob o fundamento de que à época dos fatos geradores (parcelas de IPVA vencidas em 14/05/2015, 18/04/2013, 17/04/2014 e 15/04/2015) não era mais proprietária dos veículos de placas IOS 3956 e IMN 4463. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que, em que pese a baixa do gravame dos Contratos de Arrendamento Mercantil tenham ocorrido efetivamente em 10/04/2013 e 17/12/2014 (fl. 04), os veículos continuam registrados em nome da embargante, conforme consulta atualizada aos prontuários dos veículos (fls. 60/67).
(...)
Com isso, mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens arrendados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma dos artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 8.115/85. (...) Ainda, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução individualiza o veículo e apresenta, de forma discriminada, o valor originário da dívida, a correção monetária, a multa e os juros de mora"
.

3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que, "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto" (AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.9.2015).

4. Além disso, a responsabilidade tributária assentou-se, no caso concreto, pela aplicação da Lei gaúcha 8.115/1985, a qual não pode ser objeto de avaliação em razão da Súmula 280/STF.
5. Salienta-se, por fim, que rever os contratos e demais documentos referidos no acórdão viola o teor da Súmula 7/STJ.

(...)

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 1.524.970/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).” (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE LEASING. ARRENDADOR QUE PRETENDE SE EXIMIR DO PAGAMENTO RELATIVO AO DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E DE EMISSÃO DO CRLV RELATIVOS AO BEM ARRENDADO. LEGISLAÇÃO LOCAL. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...) III - Quanto a alegada violação aos arts. 121 e 124, ambos do CTN, em face da alegada responsabilidade do arrendatário para arcar com os tributos, verifica-se que
este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da responsabilidade solidária do arrendante, diante da manutenção do domínio até a eventual aquisição do bem arrendado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020 e AgInt no AREsp n. 1.507.173/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 9/12/2019.IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1889435 RJ 2020/0205552-4, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal para cobrança de IPVA, referente aos exercícios de 2015 e 2016, incidente sobre a propriedade do veículo apontado na CDA, objeto de arrendamento mercantil celebrado com a embargante/apelante. 2. O recurso delimita a matéria devolvida à apreciação do tribunal, cingindo-se o julgamento à arguição de ilegitimidade passiva da embargante, sob alegação de que o gravame relacionado ao contrato de arrendamento mercantil em questão foi baixado em 31/01/2014, antes dos fatos geradores do crédito tributário. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que: "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto". 4. De fato, no contrato de arrendamento mercantil algumas das faculdades inerentes ao direito real de propriedade são transferidas ao arrendatário, permanecendo o arrendador como proprietário do veículo, até que seja integralmente quitado o saldo devedor e exercida a opção pela compra do bem. 5. Logo,
indubitável a legitimidade passiva do arrendador para responder pelo pagamento do tributo, até que comprove a efetiva transferência da propriedade do veículo ao arrendatário
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II da Lei de Ritos, porém não restou devidamente demonstrado nestes autos pelo apelante. 6.
Com efeito, a mera informação de baixa do gravame no SNG não é documento hábil para comprovar a transmissão da propriedade do veículo, não tendo o apelante carreado aos autos sequer a comprovação da quitação do contrato e da opção de compra pelo arrendatário.
Única prova apresentada pelo executado que se mostra insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00327444520208190001, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)” (Grifo nosso)

Das provas apresentadas nos autos, portanto, não se pode constatar qual o tipo de contrato fora firmado para cada veículo, se arrendamento mercantil ou alienação fiduciária; não há cópias dos contratos com os respectivos recibos de quitação, ou quaisquer documentos que atestem que as transferências das propriedades de todos os veículos ocorreram antes dos respectivos lançamentos tributários. A única comprovação é a retirada do gravame eletrônico da base de dados do SNG (sistema privado) de alguns deles, o que, conforme já delineado, não é prova suficiente para o desiderato da lide.

Nesse contexto, evidencia-se que o autor/apelante não se desincumbiu de provar de forma cabal os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC). Logo, considerando a legislação estadual, a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher o argumento de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às Certidões de Dívida Ativa listadas na peça inaugural.

Honorários advocatícios

No caso, o Juízo de origem julga improcedente o pedido inicial e condena a parte autora ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; na fase recursal, o autor/apelante não teve êxito.

Na hipótese de não conhecimento ou
desprovimento do recurso
, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. O trabalho adicional do advogado, na fase recursal, não é requisito para a majoração da verba honorária, mas somente para sua quantificação.

Nessa linha menciona a Relatora do precedente do STJ acima destacado. Vejamos:

(..) “
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019 (...)

Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no § 4º, III e § 11, todos do art. 85 do CPC.

Desse modo, o valor dos honorários deve ser majorado, porquanto reconhecidos os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego provimento
, para manter inalterada a sentença por seus próprios fundamentos bem como majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no §4º, inciso III e §11, ambos do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023